Tribunal: TJES
Processo: 0000624-03.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Citação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas
Data de julgamento: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PREJUDICADA A REMESSA

I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).

II-
Não havendo instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial, é necessária a comprovação efetiva de dependência econômica para que a ex-esposa tenha direito ao benefício previdenciário do extinto, o que não restou demonstrado nos autos.

III-
Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, de forma que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. .

IV-
Prejudicada a remessa obrigatória.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-03.2017.8.08.0019

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEIDIMAR FERNANDES PEREIRA e outros

APELADO: VANGELINA FLORENTINO ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PREJUDICADA A REMESSA

I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).

II-
Não havendo instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial, é necessária a comprovação efetiva de dependência econômica para que a ex-esposa tenha direito ao benefício previdenciário do extinto, o que não restou demonstrado nos autos.

III-
Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, de forma que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora.

IV-
Prejudicada a remessa obrigatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0000624-03.2017.8.08.0019, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recursos e, no mérito, dar-lhes provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apreciam-se Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente por
LEIDIMAR FERNANDES PEREIRA (fls. 158/180) e IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (fls. 182/194)
em face da sentença de fls.142/152, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que julgou procedente a Ação de Pensão por Morte de Ex-cônjuge promovida por
VANGELINA FLORENTINO ALVES
.

Em suas razões recursais (fls. 158/180) a apelante Leidimar alega, em síntese, que a apelada estava divorciada de Carlos por ocasião de seu falecimento, que no divórcio ficou ajustado apenas uma ajuda de de custo a mesma por um período de 4(quatro) meses, e que inexiste a alegada dependência econômica hábil a justificar a concessão do benefício. Já o IPAJM, por sua vez, em seu apelo de fls. 182/194, defende que não foi devidamente comprovada a alegada dependência econômica da autora para com o extinto, bem como inexistir previsão legal para o rateio de pensão por morte entre ex-esposa divorciada, com a atual esposa do
de cujus
, nos termos da Lei Complementar Estadual 282/2004, sendo indevido também qualquer pagamento retroativo. Com base em suas razões, as apelantes pugnam pela reforma do julgado, com a improcedência do pedido, vindo também os autos conclusos em razão da remessa obrigatória.

Contrarrazões apresentadas às fls. 198/213.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, apreciam-se Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente por
LEIDIMAR FERNANDES PEREIRA (fls. 158/180) e IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (fls. 182/194)
em face da sentença de fls.142/152, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que julgou procedente a Ação de Pensão por Morte de Ex-cônjuge promovida por
VANGELINA FLORENTINO ALVES
.

Em suas razões recursais (fls. 158/180) a apelante Leidimar alega, em síntese, que a apelada estava divorciada de Carlos por ocasião de seu falecimento, que no divórcio ficou ajustado apenas uma ajuda de de custo a mesma por um período de 4(quatro) meses, e que inexiste a alegada dependência econômica hábil a justificar a concessão do benefício. Já o IPAJM, por sua vez, em seu apelo de fls. 182/194, defende que não foi devidamente comprovada a alegada dependência econômica da autora para com o extinto, bem como inexistir previsão legal para o rateio de pensão por morte entre ex-esposa divorciada, com a atual esposa do
de cujus
, nos termos da Lei Complementar Estadual 282/2004, sendo indevido também qualquer pagamento retroativo. Com base em suas razões, as apelantes pugnam pela reforma do julgado, com a improcedência do pedido, vindo também os autos conclusos em razão da remessa obrigatória.

Pois bem, a LCE 282/2004, vigente a época do falecimento do
“de cujos”,
estabelecia que:

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado,
credor de alimentos
, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito
, caso não incida outra hipótese de extinção do benefício, prevista no art. 38 desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nª 938/2020) (destaquei)

Da leitura dos dispositivos acima citados é possível observar que, para concessão de benefício previdenciário a ex-cônjuge após a morte do segurado, a mesma deve comprovar ser credora de alimentos à época de seu falecimento. Neste sentido manifesta-se a
jurisprudência deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito. No caso em apreço, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, referente a condição de beneficiária do segurado (art. 333, inciso I, CPC/73). 2.
A despeito de afirmar que fora casada com o segurado por 57 (cinquenta e sete) anos, inexistindo averbação de separação judicial, os elementos colacionados aos autos pelo IPAJM denotam que a autora/apelada não mais ostentava a condição de esposa do de cujus, posto que era beneficiária de pensão alimentícia judicial, o que autoriza a conclusão de que encontravam-se separados de fato
. 3. Não tendo a autora/apelante feito prova acerca do restabelecimento do vínculo conjugal e da condição de dependente financeira do segurado falecido, nos termos do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não há como prosperar a pretensão de percepção de pensão por morte do seu ex-cônjuge em sua totalidade, ou seja, no valor de 100% (cem por cento) dos proventos do segurado. 4. Nesse contexto,
correta a aplicação do disposto no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe que O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte
. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0029771-74.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018)

(Não existe destaqueno original)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DEPENDENTE DO SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O cônjuge divorciado que recebe pensão de alimentos garantida por sentença judicial tem direito à pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte (art. 36, da LC n. º 282/04). 2. É presumida a dependência do ex-cônjuge em relação ao instituidor da pensão alimentícia, sendo devida a pensão previdenciária por morte. Precedente do C. STJ
. [...] (TJES; APL-RN 0001660-11.2016.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/10/2020; DJES 28/01/2021) (Não existe destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. EX CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO DE PERCENTUAL DE 50% DO FUNDO DE PENSÃO DO EX-SEGURADO. COISA JULGADA. LEI NOVA NÃO AFETA O ACORDO HOMOLOGADO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O benefício pleiteado remonta aos idos do ano de 2013 e na forma da Súmula n. º 340 do Superior Tribunal de Justiça, a Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Neste caso, na data do óbito do segurado,
o sistema de seguridade social dos servidores públicos capixabas já era regrado pela legislação atual, a Lei Complementar nº 282/2004, a qual, em seu art. 36, dispõe: O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar
. Todavia, observo que, in casu, existe acordo homologado judicialmente, conforme sentença proferida autos nº 024900046533, que já transitou em julgado, que determina que: O marido concederá à mulher o direito a 50% (cinquenta por cento), do pecúlio da Caixa Beneficente da Polícia Militar e da pensão do IPAJM, conforme cláusula 6º do acordo, lançado por cópia à fl. 39. 2) Ainda que a coisa julgada não seja vista pelo ordenamento jurídico brasileiro como um efeito da sentença, mas como a autoridade por ela assumida, quando não mais atacável por recurso (NCPC, art. 502), os termos que foram estabelecidos pela decisão passada em julgado não podem mais, de modo algum, serem afetados por Lei nova de forma retroativa. Tal proibição emana da necessidade imposta pelo princípio da ]segurança jurídica, o qual tem natureza de norma fundamental constante do art. 5º, XXXVI, da CF: a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
O próprio animus do legislador atual ao trazer a previsão aludida no art. 36 foi justamente garantir o cumprimento da sentença, tendo em vista a expressão garantida por sentença judicial, de modo a privilegiar a sentença e o princípio da segurança jurídica
. 3) Em respeito ao princípio da segurança jurídica, tenho que não se revela razoável desconstituir acordo devidamente homologado e transitado em julgado e, desse modo, deve-se manter os exatos termos do acordo firmado e homologado pela sentença. 4) A Res iudicata é tida como garantia constitucional de tutela a direito individual e, dessa forma, presente a coisa julgada no caso in questio decorrente da homologação do acordo firmado entre as partes nos autos do processo nº 024900046533, deve prevalecer os termos daquele acordo ora firmado, em observância aos princípios da segurança jurídica, economia e celeridade processual. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl-RN 0008172-69.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

(Não existe destaque no original)

Também se pode colher da LCE 282/2004 que:

Art. 6º
Perderá
a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar
:

(...)

II - quanto ao dependente:

a)
em relação ao cônjuge
, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou
divórcio
; ou pela anulação do casamento transitada em julgado;

Não se desconhece o entendimento consolidado na Súmula 336 do STJ, a qual estabelece que:

“A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido,
comprovada a necessidade econômica superveniente
.” (destaquei)

Em que pese os entendimentos contrários, ao meu sentir resta evidente no verbete sumular destacado que a concessão do benefício previdenciário pleiteado nos autos exige a inequívoca comprovação da “
necessidade econômica superveniente
” o que não se pode verificar nestes autos uma vez que inexiste comprovação de qualquer de depósito realizado pelo extinto em favor da Apelada além das 4 (quatro) parcelas subsequentes ao divórcio, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, bem como pelo fato de que as testemunhas ouvidas foram superficiais e inconclusivas em seus depoimentos.

Embora a Apelada tivesse vários meios legais de fazer com que o extinto viesse a contribuir para com o seu sustento, mesmo após o divórcio, esta passou anos silente, só vindo a se manifestar quando do falecimento de seu ex-cônjuge, no intuito de obter parte da pensão deixada por este, a qual está sendo paga a esposa do falecido. Na hipótese dos autos, entendo que não há prova efetiva da alegada “ajuda” que a Apelada estaria recebendo de seu ex-esposo e, mesmo se fosse possível apurar que eventual contribuição, não há elementos que permitam saber o seu valor, ou mesmo se esta seria para ela ou para os filhos.

A própria Autora/Apelada descreve em sua peça de ingresso que, por ocasião de seu divórcio com o extinto ficou estabelecida “[...]
uma pensão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo período de 04 meses
e não de forma indeterminada

[...]” (fl. 03), fato que é corroborado na “Escritura Pública de Divórcio” de fls. 28/31.

Também é possível verificar dos autos (fl. 78) que, após o divórcio, ocorrido em 13.01.2011 (fl. 81), a apelada, diferentemente do que alega, exerceu atividade remunerada, atuando como auxiliar de secretaria escolar. Assim, não comprovada de forma efetiva a alegada dependência econômica da autora para com seu falecido ex-marido, deve ser reformada a sentença para improcedência do pleito. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. ESPOSA E CONVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte fixou o entendimento de que a separação de fato não implica perda automática do benefício, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica, pelo que, ainda que separado de fato, o beneficiário fará jus à pensão por morte
se comprovada a dependência econômica.
2) O impedimento da inscrição simultânea contraria a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Temas 526 e 529), sedimentou a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à esposa e à companheira, na excepcional hipótese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil. 3) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável de companheira com pessoa casada, desde que separada de fato do cônjuge. 4) Recurso desprovido. (Data: 04/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002780-57.2022.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (destaquei)

Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, ficando prejudicada a remessa.

Em razão do que restou decidido, inverto o ônus da sucumbência, devendo ser respeitado o benefício da assistência judiciária concedido à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar